Tribunal: TJSP
Processo: 1015093-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Prestação de serviços – Programa de intercâmbio estudantil – Ação de resilição contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Negativa de concessão de visto pelo país estrangeiro – Admissibilidade de resolução contratual sem imposição de multa, ausente culpas das partes por atividade discricionária de país estrangeiro – Restituição dos valores pagos pela consumidora à fornecedora,

Ementa:
Prestação de serviços – Programa de intercâmbio estudantil – Ação de resilição contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Negativa de concessão de visto pelo país estrangeiro – Admissibilidade de resolução contratual sem imposição de multa, ausente culpas das partes por atividade discricionária de país estrangeiro – Restituição dos valores pagos pela consumidora à fornecedora, com exceção dos relativos ao próprio procedimento de requerimento do visto – Danos morais não verificados – Sentença mantida – Recursos não providos.